Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017790-36.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ALAIDE DE FARIAS RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alaíde de Farias Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1017351-19.2019.811.0002, ajuizada em desfavor do Estado Mato Grosso, postergou a análise do pedido liminar de fornecimento de tratamento de internação domiciliar Home Care para após o contraditório e determinou ao Estado de Mato Grosso a realização, por meio de equipe multiprofissional, de visita ao paciente no prazo de até 10 (dez) dias para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado (id 24847468).
Inconformada a agravante sustenta que a postergação de análise da liminar pode causar danos irreparáveis no caso concreto, pois foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica CID G 12-2 e, considerando que a doença é incurável e caracterizada pela perda progressiva da função dos neurônios, sua manutenção em leito de UTI não é recomendada devido ao alto risco de infecções bacterianas, que podem levar ao óbito precoce.
Defendeu que a médica que a acompanha orientou o tratamento domiciliar, com cuidados de Home Care, de baixa complexidade, sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico etc.), além de outros atendimentos a serem indicados pela equipe de saúde responsável.
Destaca, neste contexto, que está devidamente comprovada a necessidade de Home Care no caso dos autos, pois clarividente os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
Assevera, ainda, que deve ser considerado o relatório médico juntado aos autos, no qual foi ressaltado o risco de morte da agravante, bem como a alteração da complexidade assistencial (totalizando 20 pontos).
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento “determinando o Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care, de acordo com a prescrição médica, necessário para preservar a saúde e a vida da agravante”. (id 24840989)
O pedido de efeito ativo foi deferido parcialmente (id 25482463).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id 27917973).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 30433980).
É o relatório.
Decido.
Em análise aos autos no sistema PJE, a ação de obrigação de fazer no 1017351-19.2019.811.0002, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, constata-se a sentença proferida no primeiro grau, lançado pelo Magistrado singular que decidiu litteris:
(...) Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpreme declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. (...)”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018).”
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência de interesse recursal, em face do óbito da parte agravante.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora